Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000601-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ROZINHA RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 535.710.611-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU OS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II DO CPC –- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART.42 CDC) - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro a apelada, em razão da má-fé da empresa apelante (art. 42 do CDC).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

UNIVERSO ONLINE
S/A.,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Restituição dos Valores c/c Indenização por Danos Morais n.1000601-87.2017.8.11.0041, ajuizada por
ROZINHA RODRIGUES MAGALHÃES,

julgou procedente o pleito autoral
, para declarar inexistente os débitos cobrados pela requerida e condenou a restituir em dobro o valor pago pela autora no importe de R$ 1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O apelante alega regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, descabimento da restituição em dobro dos valores pagos, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral. Aduz
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação totalmente improcedente. Alternativamente, requer a redução dos danos morais arbitrados na r. sentença a patamar justo e razoável, bem como que a restituição seja realizada de forma simples, assim como a redução dos honorários por tratar de demanda de baixa complexidade.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida (Num.49491129).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta pela parte Autora/Apelada, pleiteando a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores debitados em conta corrente, uma vez que não contratou serviços da Apelante, bem como a condenação requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado procedente, conforme extrato (Nm. 49491120 – Pág.5/6):

“DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO

PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela Requerente ROZINHA RODRIGUES MAGALHAES, para DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados pela Requerida, e CONDENO a Requerida, UNIVERSO ONLINE S/A a restituir em dobro o valor pago pela Autora no importe de R$ 1.687,00 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), bem como, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação”.

A Requerida/Apelante se insurge contra a r.sentença ao argumento de regularidade do contrato existente entre as partes em razão das assinaturas em nome da autora pelos serviços denominados “UOL COMBO ASSISTÊNCIA TÉCNICA FIT/ UOL CRIADOR DE SITES PROFISSIONAL + ANTIVÍRUS PROFISSIONAL 03 APARELHOS”, aduzindo
legitimidade de contratação, regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral assim como a d
esproporcionalidade do
quantum
arbitrado
,
consignando ainda a impossibilidade de restituição dos valores pagos.

Pois bem.

Inicialmente há que deixar registrado que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ademais, não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora/apelada comprovou a existência de descontos em sua conta corrente decorrente do suposto contrato de serviços de internet prestado pela empresa apelante
, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, a Apelante ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto, não há como aferir a tese defendida por ela consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

A
Apelante limitou suas alegações somente em cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para comprovar a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Assim, incumbe à empresa Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão do autor em relação declaração de inexistência do débito e ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que os documentos (Num.4949081 e Num 4949082) comprovam os descontos indevidos lançados na conta corrente da Apelada, sem que tenha ocorrido a comprovação licita de sua contratação.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelante, uma vez que não comprovou a regularidade da contratação que deu origem ao débito.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos realizados na conta corrente da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa Apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado a quo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro a apelada, em razão da má-fé da empresa apelante (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

Com estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
em mantenho incólume a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o
, do CPC, tendo em vista que o juízo singular arbitrou a verba sucumbencial no valor máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021